Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704034-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 56118318) interpostos por FARMATER MEDICAMENTOS LTDA (matriz e filial) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 55702009), por meio da qual homologuei o pedido de desistência manejado pela impetrante, ora embargante, e determinei a liberação dos valores depositados em juízo, via alvará, em prol da citada parte. A parte apelante/embargante alega a ocorrência de omissão na aludida decisão singular atrelada ao pedido para a conversão em renda dos depósitos vinculados a estes autos e revertidos em favor do apelado (ID 56118318). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apresentou contrarrazões aos presentes embargos declaratórios (ID 56455989), com pedido no mesmo sentido da parte contrária. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 56118318) interpostos por FARMATER MEDICAMENTOS LTDA (matriz e filial) contra decisão unipessoal deste Relator (ID 55702009), por meio da qual homologuei o pedido de desistência manejado pela impetrante, ora embargante, e determinei a liberação dos valores depositados em juízo, via alvará, em prol da citada parte. Compulsando detidamente aos autos, apura-se que, de fato, a decisão embargada merece correção acerca da alegada omissão, porquanto devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados em favor do Fisco, à inteligência da previsão contida no art. 1o, § 3o, II, da Lei no 9.703/98 e na linha do entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – vide EREsp 227.835/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/12/2005. Diante da confluência dos pedidos de ambas as partes, embargante (ID 56118318) e embargado (ID 56455989), converto os depósitos judiciais efetuados pela contribuinte/apelante/embargante nestes autos em renda, a favor da Fazenda Pública do Distrito Federal, extinguindo, por consequência, o crédito tributário correspondente àqueles depósitos, de acordo com o disposto no art. 156, I e VI, do Código Tributário Nacional (CTN). Mutatis mutandis, convém citar jurisprudência deste Tribunal nesse mesmo sentido como reforço de fundamentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). JULGAMENTO FINAL DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA PARA O FISCO (ART. 156, VI, CTN). POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral relativo ao crédito tributário, que serve de garantia ao pagamento do tributo objeto de controvérsia, tem a aptidão de suspender a sua exigibilidade e é uma faculdade do contribuinte. Nas demandas em que se questiona a exação tributária, quando o pedido formulado é julgado de forma favorável ao contribuinte, poderá ele requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lado outro, quando o feito for julgado a favor do Fisco, há a possibilidade de conversão dos depósitos judiciais em renda (art. 156, inciso VI, do CTN), sendo-lhe devido o levantamento dos valores que dá causa à extinção do crédito tributário. Jurisprudência do STJ. 3. Uma vez considerada legítima a exação efetivada, em virtude da denegação da segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados a favor do Fisco, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei no 9.703/98. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1732545, 07135825420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, ACOLHO A PRETENSÃO ACLARATÓRIA PARA RECONHECER A OMISSÃO ACIMA ENFRENTADA, DETERMINANDO A CONVERSÃO EM RENDA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS NESTES AUTOS, especialmente em virtude do pedido veiculado em sede de contrarrazões pelo próprio ente embargado, extinguindo-os, nos termos do art. 156, I e VI, do CTN, FICANDO AUTORIZADO DESDE JÁ O DISTRITO FEDERAL A SOERGUÊ-LOS, via alvará ou levantamento virtual, junto à(s) correlacionada(s) instituição(ões) bancária(s) depositária(s). Eventuais divergências de valores no crédito tributário que constitui o objeto do debate desta pretensão extinta, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, VIII), pela homologação da desistência apresentada – sobretudo por conta do alinhamento dos pedidos das partes em relação a estes embargos declaratórios –, deverão ser discutidas e cobradas administrativamente ou pelas vias judiciais ordinárias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator